Tribunal: TJSP
Processo: 1019751-13.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2001 a 2004. Taxa de licença para localização, funcionamento e publicidade. Exercícios de 2002 a 2004. Penhora de ativos financeiros (penhora eletrônica) depositados em conta conjunta. Exclusão da meação do cônjuge. Admissibilidade. Dívida não contraída para atender às necessidades da família. Precedentes

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2001 a 2004. Taxa de licença para localização, funcionamento e publicidade. Exercícios de 2002 a 2004. Penhora de ativos financeiros (penhora eletrônica) depositados em conta conjunta. Exclusão da meação do cônjuge. Admissibilidade. Dívida não contraída para atender às necessidades da família. Precedentes da corte.

Condenação do embargado a pagar honorários advocatícios. Cabimento. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019751-13.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, é apelada VÂNIA
CHRISTINA GARÓFALO FIDALGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019751-13.2018.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação 1019751-13.2018.8.26.0361
Apelante: Município de Mogi das Cruzes
Apelada: Vânia Christina Garófalo Fidalgo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto 47. 060.

Apelação. Embargos de terceiro. Imposto sobre serviços de
qualquer natureza. Exercícios de 2001 a 2004. Taxa de
licença para localização, funcionamento e publicidade.
Exercícios de 2002 a 2004. Penhora de ativos financeiros
(penhora eletrônica) depositados em conta conjunta.
Exclusão da meação do cônjuge. Admissibilidade. Dívida
não contraída para atender às necessidades da família.
Precedentes da corte.
Condenação do embargado a pagar honorários advocatícios.
Cabimento. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso
denegado.
Cuida-se de embargos de terceiros opostos por
Vânia Christina Garófalo Fidalgo em execução fiscal promovida pelo município
de Mogi das Cruzes contra Alberto Francisco Fidalgo Júnior, para cobrança de
imposto sobre serviços de qualquer natureza dos exercícios de 2001 a 2004, bem
como de taxa de licença para localização, funcionamento e publicidade dos
exercícios de 2002 a 20041.
Alega
a
embargante
penhorada
quantia
depositada em conta corrente conjunta com seu marido Alberto; aduz
impenhorável o dinheiro constrito, porque se trata de salário por ela percebido
(artigo 833, IV, do Código de Processo Civil); pleiteia liberação do valor.
Acolhidos parcialmente os embargos, liberou-
se 50% (cinquenta por cento) do valor constrito e condenou-se cada uma das
1 Valor da causa em dezembro de 2005: R$ 2.117,38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019751-13.2018.8.26.0361 -Voto no
3
partes a arcar com honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da
causa. Daí por que apela tempestivamente o município: insiste na manutenção da
penhora sobre a totalidade do montante, porquanto a hipótese é de
responsabilidade solidária da embargante e quer rejeição integral do quanto
postulado na petição inicial; almeja, subsidiariamente, afastamento da verba
honorária..
Recebido
e
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões argumenta-se correta a sentença e pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Com efeito.
No caso “sub cogitatione”, a dívida decorre
exclusivamente da atividade empresarial do cônjuge. Por isso que a penhora não
pode recair sobre a parte da esposa no patrimônio do casal, ainda que realizada
em conta corrente conjunta. Eis como se orienta, a propósito, a jurisprudência:
“APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO
Bloqueio de valores em conta corrente conjunta nos autos de cumprimento de
sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa na qual o
cônjuge da embargante é réu Pretensão de desbloqueio de 50% dos valores
objeto de penhora Possibilidade Conta corrente conjunta Inexistência de
solidariedade entre os correntistas
Comprovação nos autos de que os
vencimentos da embargante, à época da constrição dos valores, eram depositados
na conta corrente conjunta Meação da embargante que não deve responder por
obrigações provenientes de atos ilícitos do cônjuge, tendo em vista ausência de
reversão em proveito do casal(art. 1.659, IV, CC) Precedentes do C. STJ e deste
E. Tribunal de Justiça
Sentença reformada
Recurso de apelação
provido.”(apelação 1007038-04.2018.8.26.0297, Terceira Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Maurício Fiorito);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PENHORA
DE
VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA ORIGEM DO CRÉDITO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019751-13.2018.8.26.0361 -Voto no
4
COMPROVADA MEAÇÃO POSSIBILIDADE INTERESSE RECURSAL
E LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE DO EXECUTADO RECONHECIDOS 1
Alegação de impenhorabilidade de verbas remuneratórias depende da
comprovação de sua origem (CPC, art. 833, IV), o que não ocorreu nos autos. 2
Presume-se, na falta de provas em sentido contrário, que 50% (cinquenta por
cento) dos valores creditados na conta conjunta é de propriedade do cônjuge
meeiro. A solidariedade decorrente da natureza da conta bancária só existe em
face da instituição financeira, não persistindo em face de credores distintos dessa.
Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. 3 O cônjuge meeiro possui legitimidade e
interesses de agir e recursal para discutir a penhora de valores mantidos em conta
conjunta bancária. Precedente deste E. TJSP. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (agravo de instrumento 2223942-82.2019.8.26.0000, Trigésima
Câmara de Direito Privado, relatora Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti);
“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro.
Execução Fiscal. Desbloqueio em conta conjunta. Executado, extinto, que figura
como devedor em ação de execução fiscal e esposo da embargante. Sentença que
julgou procedentes os embargos no sentido de determinar o levantamento da
penhora no percentual de 50% de uma conta poupança e determinar o
levantamento integral do valor inserto em outra conta poupança. Embargante,
cotitular de conta poupança com o executado, que não pode ser privada da
totalidade dos valores depositados. Ausência de solidariedade perante o Fisco.
Embargante que não integra o polo passivo da execução fiscal. Preservação de
sua meação. Conta poupança no valor de R$ 8.386,50 que fora autorizado o
desbloqueio integral. Impenhorabilidade de conta poupança de valor até 40
(quarenta) salários mínimos. Intelecção do art. 649, inciso X do CPC. Sentença de
procedência mantida por outro fundamento. Negado provimento ao recurso.”
(apelação 0167510-83.2010.8.26.0100, Nona Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Oswaldo Luiz Palu).
Em suma: a despeito de legítima a constrição
em conta corrente conjunta da embargante e do executado Adalberto, deve ser
preservada a meação daquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019751-13.2018.8.26.0361 -Voto no
5
A sentença não comporta reparo nem mesmo
no tocante à condenação do apelante a arcar com verba honorária: os princípios
da causalidade e da sucumbência esteiam a condenação imposta no decisório “a
quo”.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
Outrossim, majoram-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do
valor atualizado da causa (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
Geraldo Xavier
Relator